Tribunal: TJDFT
Processo: 0751417-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0751417-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVERTON BERNARDO CLEMENTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, EVERTON BERNARDO CLEMENTE AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 54044425), interposto pelos Exequentes, EVERTON BERNARDO CLEMENTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e EVERTON BERNARDO CLEMENTE, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal (ID 177316228, origem), nos autos do cumprimento de sentença requerido em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Inexistem requerimentos de concessão de efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal. Intime-se ao Agravado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, para, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, já considerada a regra da dobra, manifestar-se sobre o recurso correlato, nos termos dos arts. 183, caput, e 1.019, II, ambos do CPC. Após a manifestação do Agravado ou decurso do prazo correlato, o primeiro a ocorrer, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de dezembro de 2023 12:42:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador